Tribunal: TJDFT
Processo: 0724919-71.2022.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0724919-71.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO, CARLA CAPUTO LABOISSIERE APELADO: CARLA CAPUTO LABOISSIERE, CONCRETA FOMENTO MERCANTIL LTDA, CGSG PARTICIPACOES EMPRESARIAIS EIRELI, MURILO DE OLIVEIRA MACHADO, ANA CECILIA LEAO OSORIO D E S P A C H O Retire-se de pauta. Considerando o pedido exarado ao ID 55058748, inclua-se os autos na 5a Sessão Virtual conjuntamente ao processo no 0716408-84.2022.8.07.0001. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator